Tribunal: STF
Processo: AR 3098
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática em que neguei seguimento à Ação Rescisória por compreender que esta configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, de forma que sua utilização como sucedâneo de recurso se mostraria inadmissível.



    Originariamente, a Ação Rescisória foi ajuizada em desfavor do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins e do Instituto Nacional do Seguro Social, buscando desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.434.259.



    Na inicial, após tecer considerações fáticas e jurídicas sobre o caso concreto, a autora alegou que a decisão rescindenda, ao reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e julgar improcedentes os pedidos formulados, contrariou a suposta necessidade de aplicação de efeitos prospectivos ao enunciado que se firmou no Tema n. 1.254 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    Segundo a promovente, o STF, ao julgar a matéria, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, excluindo-se os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT.



    Acrescentou-se, porém, que o STF teria modulado os efeitos desse entendimento e preservado as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, a qual remontaria a 17/6/2024.



    Segundo a promovente, “a hipótese em análise revela manifesta ofensa à norma jurídica, eis que a decisão combatida está em contrariedade à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo, deixando de considerar os efeitos prospectivos do Tema 1.254/STF”.



    Requereram-se, ao fim, a concessão da tutela provisória de urgência e a procedência da demanda formulada na Ação Rescisória (doc. 1).



    É o relatório. 



    De início, afirmo que o processo se encontra pronto para julgamento, razão pela qual deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do STF. 



    Os réus participaram ativamente do feito originário e de inúmeras ações similares em trâmite no STF, não prosperando, em absoluto, qualquer alegação de desconhecimento sobre os entendimentos jurídicos fixados.



    A possibilidade de o relator decidir monocraticamente a ação rescisória quando a matéria estiver sedimentada em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal está consignada em inúmeros julgados. 



    Já se compreendeu, sublinho, ser válida a decisão monocrática no sentido da procedência quando baseada em entendimento firmado pelo Plenário do STF, como é o caso dos autos.



    Cito, exemplificativamente, os seguintes julgamentos: AR n. 2.552, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/6/2022; AR n. 2009, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/11/2019; AR n. 1.932, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/9/2017; AR n. 2.374, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6/10/2015; AR n. 2.387, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5/8/2015; AR n. 2.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2015; AR n. 1.450, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/9/2014.



    Avanço.



    De acordo com o que já relatei, a autora aduz, em pequena síntese, que a decisão rescindenda inobservou a tese fixada no Tema n. 1.254, notadamente em relação à necessidade de aplicação dos efeitos prospectivos. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.306/TO, paradigma do Tema n. 1.254 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público (Rel. Min. Rosa Weber, Presidente Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2023).



     Em apreciação conjunta de embargos de declaração contra o acórdão, na Sessão Virtual de 31/5/24 a 10/6/24, o Plenário deliberou pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no tema de repercussão geral (Tema n. 1.254):



    Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios (Tema n. 1.254 - RE n. 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21/6/2024 - grifei).



    Esses foram os fundamentos em que se lastrearam os pedidos nesta e em inúmeras outras ações rescisórias que aportaram no Supremo Tribunal Federal discutindo as mesmas tese e situação jurídica ora enfrentadas. 



    Particularmente, compreendi, desde o início, ao analisar os feitos a mim distribuídos, que o caso vertente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V e §5º, do Código de Processo Civil. 



    Entendi não haver qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir. A orientação acolhida pela decisão rescindenda, da qual não houve qualquer insurgência recursal à época, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    Destaquei a necessidade de preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). É uma forma de prestigiar a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.



    Por conta disso, neguei seguimento às ações rescisórias a mim distribuídas, ocasião em que fui acompanhado por alguns dos eminentes pares.



    Entretanto, sublinho que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdãos proferidos na apreciação do mérito das Ações Rescisórias n. 3.075, 3.099 e 3.116, cujos julgamentos foram encerrados na semana passada, julgou procedente os pedidos de rescisão formulados e entendeu que as hipóteses se amoldam à modulação dos efeitos determinada no Tema n. 1.254-RG, dadas as ressalvas às aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento, a qual ocorreu em 17/6/2024.



    Entendo, pois, que é o caso de aderir à tese firmada pela maioria dos eminentes pares, em deferência ao princípio da colegialidade.



    No caso dos autos, a aposentadoria da parte autora foi concedida em data anterior à publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração que modulou os efeitos do tema de repercussão geral, motivo pelo qual se impõe reconsiderar a decisão agravada.



    Procedo, assim, ao juízo de retratação, na forma dos arts. 1021, §2º, do CPC, e 317, §2º, do Regimento Interno do STF, e reconsidero a decisão monocrática anterior. Fica prejudicado o agravo regimental interposto.



    Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência e julgo procedente a ação rescisória para rescindir a decisão no RE n. 1.434.259 e, em juízo rescisório, negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, reconhecendo a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO. 



      Comunique-se ao Estado do Tocantins, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    Sem condenação em honorários, pois não foi angularizada a relação processual.



    Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator